Tribunal: TJBA
Processo: 0700072-48.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700072-48.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Suelen Sales Barbosa

Advogado(s):
Defensora Pública Bel.ª Nathiele Pereira Ribeiro

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MISTO ALTERNATIVO. CRIME CONSUMADO.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO DA RECORRENTE.
PENA DE MULTA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PARCELAMENTO
DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL
.
DOSIMETRIA DA PENA
RATIFICADA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUELEN SALES BARBOSA
, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Bel.ª Nathiele Pereira Ribeiro, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA,
que o
condenou à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e ao pagamento de
193 (cento e noventa e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
pela prática do delito capitulado no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
.

II –
Consoante se extrai da denúncia:
“(...)

no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 08h., no Conjunto Penal de Itabuna, a ora denunciada foi flagrada por trazer consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 138,61 (cento e trinta e oito gramas e sessenta e uma centigramas) de erva conhecida como maconha, distribuídas em 03 (três) porções de tamanho grande, embaladas em plástico amarelo envolto de papel filme transparente (...)”
.

III –
Inconformada, a
Apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpôs o presente Recurso de Apelação,
suscitando a atipicidade da conduta da Recorrente, requerendo sua absolvição na forma do art. 386, III, CPP. Subsidiariamente, requer que a pena de multa seja afastada e, caso não seja possível, que o valor estabelecido na sentença seja reduzido ou parcelado. Por fim, requer a gratuidade da justiça, sob a alegação de que a Apelante não tem condições de arcar com as custas judiciais.

IV –
Não se conhece o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, tendo em vista que
a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo tal pleito ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado.

V –
No mérito
,
o crime de tráfico de drogas se consuma com a realização de qualquer das condutas nucleares, de modo que, não obstante a Recorrente não conseguir entregar a substância ilícita ao seu destinatário, o delito se consumou pelo mero fato de
trazer consigo
a droga.
A
s provas carreadas ao processo, legalmente produzidas, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas cometido pel
a
Sentenciad
a
, conforme se extrai do Auto de Exibição e Apreensão;

do Laudo de Constatação nº 2021 06 PC 000184-01; do Laudo de Exame Pericial n°
2021 06 PC 000184-02
; bem como dos depoimentos das agentes de segurança do Conjunto Penal de Itabuna, afirmando que a ré estava em posse das drogas.

VI –
O pleito de afastamento da pena de multa não pode ser acolhido, haja vista a obrigatoriedade da sua aplicação conforme previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Precedentes do STJ.

VII –
Ademais, em relação aos pleitos de redução e de parcelamento da pena de multa, remete-se ao juízo das execuções a avaliação acerca das condições que a Ré ostenta para adimplir o pagamento devido, quando, então, se for o caso, a cobrança da multa pode ser suspensa pelo prazo de até cinco anos, não sendo afastada a incidência da pena pecuniária tão somente por conta da alegada miserabilidade.

VIII –

A
nalisando-se, de ofício, os demais termos da dosimetria da pena aplicada pelo Magistrado primevo, verifica-se que esta não merece reparos, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada,
de modo razoável e proporcional, em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão),
a ser cumprida em regime inicialmente aberto,

e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo –
, tendo
a pena privativa de liberdade
sido substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal,
o que se ratifica.

IX –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo c
onhecimento
parcial
e não provimento da Apelação

X –
Recurso
PARCIALMENTE CONHECIDO
e,
nesta extensão,

NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0700072-48.2021.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante,

SUELEN SALES BARBOSA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE

e, nesta extensão,
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso,
mantendo-se
inalterados
os termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de julho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12